Tribunal: TJSP
Processo: 1001727-10.2024.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLATAFORMA DIGITAL – SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE CONTA – FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO A TERCEIRO ENSEJANDO ALEGADA FRAUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Suspensão e cancelamento de conta em plataforma

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLATAFORMA DIGITAL – SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE CONTA – FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO A TERCEIRO ENSEJANDO ALEGADA FRAUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Suspensão e cancelamento de conta em plataforma digital decorrentes de violação dos termos de uso, com fornecimento de código de acesso a terceiro e ocorrência de fraude. Exercício regular de direito da requerida, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Ausência de nexo causal a justificar indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.